Tribunal: TJSP
Processo: 2147439-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147439-83.2020.8.26.0000 -
Ribeirão Preto
Impetrante: André Luis Evangelista
Paciente: Higor Luan de Andrade Davanço
Voto no 18275
Registro: 2020.0000562571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2147439-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante ANDRÉ
LUIS EVANGELISTA e Paciente HIGOR LUAN DE ANDRADE DAVANÇO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram o habeas
corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147439-83.2020.8.26.0000 -
Ribeirão Preto
Impetrante: André Luis Evangelista
Paciente: Higor Luan de Andrade Davanço
Voto no 18275
Habeas corpus – Prisão domiciliar em razão da
disseminação do covid-19 – Pretensão que não foi
analisada pelo juízo de origem – Ausência de
indicação de que o paciente está em risco iminente –
Supressão de instância – Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado
Dr. André Luís Evangelista em favor de HIGOR LUAN DE ANDRADE
DAVANÇO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do
DEECRIM – 6a RAJ – Comarca de Ribeirão Preto.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal em razão da disseminação do COVID-19 e corre risco
de morte na prisão, tudo levando à concessão da ordem para que seja
imediatamente colocado em regime de prisão domiciliar, ainda que mediante
a aplicação de medidas cautelares.
Indeferida a medida liminar, bem como o pedido de
reconsideração (fls. 49/50 e 58/59), a d. Procuradoria de Justiça se manifestou
pela denegação da ordem (fls. 62/72).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147439-83.2020.8.26.0000 -
Ribeirão Preto
Impetrante: André Luis Evangelista
Paciente: Higor Luan de Andrade Davanço
Voto no 18275
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
HIGOR LUAN DE ANDRADE DAVANÇO buscando a concessão da
prisão domiciliar, em razão da disseminação da covid-19.
Mas, na análise dos argumentos trazidos na
impetração, a denegação da ordem é medida que se impõe.
Anote-se, inicialmente, que a recomendação do
Conselho Nacional de Justiça decorrente da pandemia do covid-19 não
significa que todos aqueles que estão presos devem ser libertados, ou os
mandados de prisão suspensos, ao contrário, a questão deve ser analisada
caso a caso, diante das particularidades do agente, de sua conduta e do delito
pelo qual vem acusado.
De qualquer forma, não há notícia de que a
pretensão decorrente da disseminação da covid-19 tenha sido analisada na
origem, no caso, o juízo da execução criminal, de sorte que é impossível a
manifestação deste Tribunal a respeito, sob pena de supressão de instância.
Além disso, o paciente não apresenta qualquer
condição especial de saúde, que o enquadre no grupo de risco e nada sugere
que esteja submetido a situação de perigo iminente no estabelecimento
prisional, a ponto de justificar a concessão do benefício de ofício pelo
Tribunal de maneira que, sem que elementos concretos evidenciem a
necessidade da medida e, considerando, ainda, que a Secretaria de
Administração Penitenciária comunicou à E. Corregedoria Geral de Justiça
que tem adotado medidas para evitar a disseminação do covid-19, bem como
isolamento e tratamento de eventuais infectados, impossível a concessão do

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147439-83.2020.8.26.0000 -
Ribeirão Preto
Impetrante: André Luis Evangelista
Paciente: Higor Luan de Andrade Davanço
Voto no 18275
pedido.
Assim, como o juízo sequer apreciou essa questão e
não há indicação para que o benefício seja concedido de ofício, de rigor a
denegação do habeas corpus.
Diante do exposto, DENEGA-SE o habeas corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR